Tribunal: TJDFT
Processo: 0705416-29.2020.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. ASSOCIAÇÃO. PROTEÇÃO VEICULAR. INCIDÊNCIA CDC. CONTRATO SIMILAR SEGURO. FURTO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. TABELA FIPE. TAXA DE COPARTICIPAÇÃO. PREVISÃO CONTRATUAL. CABÍVEL. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.
1. Cuida-se de apelação interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos dos autores para determinar o pagamento do valor do veículo furtado em decorrência do contrato firmado entre as partes.
2. Considerando a similaridade entre o contrato firmado entre as partes e o contrato de seguro e diante da ausência de legislação própria, deve-se aplicar à espécie o mesmo tratamento conferido ao contrato de seguro. Nesta toada, não resta dúvida quanto à incidência das disposições constantes na legislação consumerista no caso cocreto.
3. Na relação negocial existente entre as partes importa observar que o estado psicológico da boa-fé deve estar presente desde a negociação até a execução do pacto, bem como também enraizado nas suas condutas, ou seja, as partes deverão agir de forma a cooperar com o negócio jurídico e com lealdade. A quebra da boa-fé, pela ruptura das obrigações estabelecidas, vulnera a confiança daquele que foi induzido a legítimas expectativas de que o contrato seria realizado de determinada forma.
4. Assim, comprovado o vínculo associativo, a entrega de documentos para abertura do sinistro e ausente prova de que houve a comunicação incontinenti ao associado da necessidade de entrega de outros documentos resta provado a falha de informação e o dever de indenizar. Lembrando que cabe à Associação trazer provas quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores, conforme determina o artigo 373, II do CPC.
5. No mesmo sentido, já decidiu esta Corte [a]o deixar de reparar de forma tempestiva e adequada os prejuízos suportados pelo bem assegurado, a requerida incorre em falha na prestação do serviço contratado, tornando-se inadimplente e autorizando que o consumidor exija o cumprimento do contrato na sua integralidade, na forma do art. 475 do Código Civil. (Acórdão 1339936, 07008770220208070009, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 26/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
6. Havendo previsão regimental do pagamento da taxa de coparticipação quanto da indenização do sinistro, deve o segurado cumprir com sua parte no pacto, sendo impositiva a compensação desse valor com a indenização securitária a ser recebida.
7. Apelo provido parcialmente.